Tribunal: STF
Processo: HC 176226
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’.  ART. 16 DA LEI N. 7.492/1986. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. DISPONIBILIDADE DE TRATAMENTO NO INSTITUTO DE CUSTÓDIA.
    1. ‘A prisão domiciliar é cabível em situações excepcionalíssimas, consoante entendimento jurisprudencial, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que se encontra o encarcerado, não logrando êxito a defesa em tal demonstração’ (HC n. 380.198/DF, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe de 24/2/2017).
    2. A negativa de prisão domiciliar, pelo Tribunal  de origem, foi lastreada na não comprovação da  impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. Desconstituir tal entendimento demandaria extenso revolvimento de material fático-probatório, inviável na via escolhida. (Precedentes.)
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 505.045-AgRg/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – grifei)
    Busca-se, na presente sede processual, seja concedida prisão domiciliar aos ora pacientes.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. ART. 16 DA LEI Nº 7492/1986. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PARECER PELA DENEGAÇÃO  DA ORDEM.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à douta Procuradoria-Geral da República, pois os fundamentos em que se apoia seu douto parecer ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito da matéria em análise. 
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração – inocorrente no caso – de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência,  no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA  LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 
    I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. 
    II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar.
    III – Ordem denegada, com determinação.”
    (HC 110.563/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “(…) – A execução da pena em regime de prisão  domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado  ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes.”
    (RHC 94.358/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vale destacar, no ponto, fragmento do voto condutor do acórdão emanado do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região:
    “Assentado o entendimento de que se trata de medida excepcional, cumpria aos requerentes, de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos, comprovar que se encontram extremamente debilitados por motivo de doença grave e que o tratamento de saúde prestado nos estabelecimentos prisionais é ineficiente e inadequado.
    Os documentos juntados pelo réu José Carlos apenas apontam que o réu sofre, entre outros, de hérnia de disco, o que lhe causa dores lombares crônicas e gera a necessidade de tratamento fitoterápico constante.
    Não obstante a ré Odilara tenha apresentado laudo médico pericial (fls. 1875), comprovando a existência de doença grave, qual seja, neoplasia maligna mamária, não existe comprovação de que o estabelecimento prisional ao qual será recolhida (ainda incerto, pois não foi expedida Carta de Sentença), deixará de disponibilizar tratamento adequado.
    Sendo assim, não comprovadas as exigências apontadas, deve a execução provisória da pena ser iniciada, sem prejuízo de que, junto ao juízo das execuções penais, caso demonstrada  a debilidade dos réus e a impossibilidade de prestação da devida assistência médica pelo estabelecimento penal em que venham a ser custodiados, seja revisto o pleito ora formulado.
    Por tais razões, não há como deferir, neste momento, o pedido de prisão domiciliar.” 
    (Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0003911- -14.2002.4.03.6181/SP, Rel. Des. Federal JOSÉ LUNARDELLI – grifei)
    Impõe-se observar, por relevante, que eventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo penal de conhecimento não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera deste “writ” constitucional.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, a pretensão da impetrante, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (RTJ 140/893, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 65.887/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 66.381/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 96.820/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A análise da controvérsia, na perspectiva sugerida pela parte impetrante, torna necessária a interpretação do conjunto probatório emergente do processo penal de conhecimento, o que constitui matéria pré-excluída da via estreita do “habeas corpus” (RTJ 136/1221 – RTJ 137/198, v.g.).
    Em suma: tenho para mim que as razões subjacentes à decisão  ora impugnada ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria ora em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator